Tribunal: STF
Processo: Rcl 83100
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do 2º Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Natal, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que não teria observado a tese firmada no âmbito da ADPF 779/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Em linhas gerais, a parte reclamante requer a procedência da reclamação “para determinar à autoridade reclamada que instaure imediatamente inquérito policial para apuração do crime tipificado no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 [descumprimento de medidas protetivas de urgência], com oferecimento de denúncia pelo Ministério Público no prazo de 5 dias úteis”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é o acórdão proferido no julgamento da ADPF 779/DF (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/10/2023), assim ementado:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Interpretação conforme à Constituição. Artigo 23, inciso II, e art. 25, caput e parágrafo único, do Código Penal e art. 65 do Código de Processo Penal. “Legítima defesa da honra”. Não incidência de causa excludente de ilicitude. Recurso argumentativo dissonante da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF), da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF). Procedência parcial da arguição. 



    1. A “legítima defesa da honra” é recurso argumentativo/retórico odioso, desumano e cruel utilizado pelas defesas de acusados de feminicídio ou agressões contra a mulher para imputar às vítimas a causa de suas próprias mortes ou lesões. Constitui-se em ranço, na retórica de alguns operadores do direito, de institucionalização da desigualdade entre homens e mulheres e de tolerância e naturalização da violência doméstica, as quais não têm guarida na Constituição de 1988. 



    2. Referido recurso viola a dignidade da pessoa humana e os direitos à vida e à igualdade entre homens e mulheres (art. 1º, inciso III , e art. 5º, caput e inciso I, da CF/88), pilares da ordem constitucional brasileira. A ofensa a esses direitos concretiza-se, sobretudo, no estímulo à perpetuação do feminicídio e da violência contra a mulher. O acolhimento da tese teria o potencial de estimular práticas violentas contra as mulheres ao exonerar seus perpetradores da devida sanção. 



    3. A “legítima defesa da honra” não pode ser invocada como argumento inerente à plenitude de defesa própria do tribunal do júri, a qual não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas. Devem prevalecer a dignidade da pessoa humana, a vedação de todas as formas de discriminação, o direito à igualdade e o direito à vida, tendo em vista os riscos elevados e sistêmicos decorrentes da naturalização, da tolerância e do incentivo à cultura da violência doméstica e do feminicídio. 



    4. Na hipótese de a defesa lançar mão, direta ou indiretamente, da tese da “legítima defesa da honra” (ou de qualquer argumento que a ela induza), seja na fase pré-processual, na fase processual ou no julgamento perante o tribunal do júri, caracterizada estará a nulidade da prova, do ato processual ou, caso não obstada pelo presidente do júri, dos debates por ocasião da sessão do júri, facultando-se ao titular da acusação apelar na forma do art. 593, inciso III, alínea a, do Código de Processo Penal. 



    5. É inaceitável, diante do sublime direito à vida e à dignidade da pessoa humana, que o acusado de feminicídio seja absolvido, na forma do art. 483, inciso III, § 2º, do Código de Processo Penal, com base na esdrúxula tese da “legítima defesa da honra”. Há de se exigir um controle mínimo do pronunciamento do tribunal do júri quando a decisão de absolvição se der por quesito genérico, de forma a avaliar, à luz dos atos processuais praticados em juízo, se a conclusão dos jurados se deu a partir de argumentação discriminatória, indigna, esdrúxula e inconstitucional referente ao uso da tese da legítima defesa da honra.



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada parcialmente procedente para (i) firmar o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF), da proteção da vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF); (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 23, inciso II, ao art. 25, caput e parágrafo único, do Código Penal e ao art. 65 do Código de Processo Penal, de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do instituto da legítima defesa; (iii) obstar à defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo que utilizem, direta ou indiretamente, a tese de legítima defesa da honra (ou qualquer argumento que induza à tese) nas fases pré-processual ou processual penais, bem como durante o julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento; e (iv) diante da impossibilidade de o acusado beneficiar-se da própria torpeza, fica vedado o reconhecimento da nulidade referida no item anterior na hipótese de a defesa ter-se utilizado da tese da legítima defesa da honra com essa finalidade. 



    7. Procedência do pedido sucessivo apresentado pelo requerente, conferindo-se interpretação conforme à Constituição ao art. 483, inciso III, § 2º, do Código de Processo Penal, para entender que não fere a soberania dos vereditos do tribunal do júri o provimento de apelação que anule a absolvição fundada em quesito genérico, quando, de algum modo, possa implicar a repristinação da odiosa tese da legítima defesa da honra.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, portanto, julgou integralmente procedente o pedido formulado na mencionada Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental para, em síntese, firmar o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF), da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF). 



    No presente caso, o Juízo de origem indeferiu o pedido formulado pela ora reclamante para imposição de monitoração eletrônica em desfavor de seu ex-namorado, nos seguintes termos:



    Trata-se de Pedido de Reconsideração formulado pela Vítima em razão de indeferimento de medida de monitoramento eletrônico (Id 152506688). 



    Informa que existe nos autos certidão atestando que o Requerido apresentou duas faltas consecutivas junto ao Grupo Reflexivo, o que configura crime de descumprimento. 



    Pugna, em razão disso, pela aplicação da medida de monitoramento eletrônico e subsidiariamente pela decretação da prisão preventiva do Acusado. Requer ainda que sejam determinadas medidas de caráter instrutório, bem como cumula outros pedidos especificados no item 10.4 do seu petitório. 



    É o Relatório. Decido. 



    Sem necessidade de tecer maiores considerações tenho desde logo por indeferir, mais uma vez, o pedido de reconsideração apresentado.



    Ora, a Requerente não trouxe nenhum fato novo capaz de modificar o entendimento deste Juízo. Destaco que o fato de o Requerido não comparecer as reuniões do Grupo Reflexivo não implicam necessariamente em risco à sua integridade física e psicológica. 



    Isso porque o Grupo Reflexivo se destina a promover reflexões direcionadas ao homem impelindo-o a refletir e repensar as relações de gênero e suas vivências cotidianas com o intuito de produzir outros sentidos e significados sobre a construção das masculinidades e da socialização masculina. Não se destina, de forma direta, a proteger a incolumidade física e psíquica da vítima. 



    Sendo assim, não há por que, pelo fato de não comparecer as reuniões do grupo, impor medida de monitoramento ou muito menos se determinar a segregação cautelar do Acusado. 



    Ressalte-se ainda que o pleito de reconsideração formulado se ampara basicamente em legislação sem, no entanto, correlacionar com fatos concretos – a exceção da notícia de não comparecimento do Requerido ao Grupo Reflexivo - que possam justificar a sua pretensão. 



    No tocante ao pedido de medidas de caráter investigativo (item 10.3), considerando a própria natureza da presente medida, é de se reconhecer a sua inadequação uma vez que não comporta dilação probatória. Ademais, o Requerido se quedou em justificar/motivar todos os seus requerimentos. 



    Por fim, quanto aos demais pedidos cumulativos (item 10.4) tenho igualmente pelo indeferimento considerando que o Requerido buscou justificar suas ausências ao Grupo Reflexivo juntando prova documental (Ids 151031058 e 151061914). 



    Além disso, saliento, mais uma vez, que a presente medida protetiva já se encontra cadastrada junto ao BNMP (Id 137898588) e que em relação aos demais requerimentos formulados pela Requerente junto ao seu pedido de reconsideração não cabe a ela interferir quanto ao modo e controle de frequência dos participantes do Grupo Reflexivo de Homens. 



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido. 



    A decisão reclamada consignou que a conduta do requerido — consistente em não comparecer às reuniões do “Grupo Reflexivo de Homens” — não configurou descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas, motivo pelo qual o Juízo de origem entendeu desnecessária a imposição da monitoração eletrônica.



    Assim, em nenhum momento o ato impugnado afrontou o acórdão proferido na ADPF 779/DF, no qual se firmou o entendimento de que “a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional”. A autoridade reclamada limitou-se a decidir, com fundamento nos elementos de informação constantes dos autos principais, que não houve descumprimento das medidas protetivas de urgência.



    Em verdade, a reclamante busca a reforma da decisão do Juízo de primeira instância com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 



    Assim, por ser estranho às hipóteses de cabimento da Reclamação, o pedido formulado pela reclamante não poderá ser conhecido na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Retifique-se a autuação para fazer constar os nomes por extenso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente